Tribunal: TJDFT
Processo: 0740289-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740289-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GERCIL BALBINO DE ALMEIDA NETO, DANIEL PERES RODRIGUES, LUCIANA MIRANDA RIBEIRO EMBARGADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GERCIL BALBINO DE ALMEIDA, contra decisão que manteve as medidas cautelares diversas da prisão fixadas anteriormente em sede de habeas corpus já julgado. Argumentam sobre o cabimento de habeas corpus contra a manutenção de medidas cautelares baseadas na gravidade em abstrato, fundamentação inidônea, ausência de denúncia e constrangimento ilegal. Apontam que não justifica a manutenção das medidas cautelares, uma vez que para os demais acusados elas não existem mais, havendo assim violação ao princípio da isonomia. Acrescentam que as medidas cautelares violam o princípio da dignidade humana, pois perduram já desde fevereiro/2023, bem como obstam o paciente de acessar as redes sociais de onde retira a maior parte de seu sustento. Dizem que mesmo depois de vários meses o Ministério Público não oferece denúncia e que o próprio Parquet, na origem, manifestou-se favorável pela revogação das medidas cautelares impostas ao paciente. Assim, requer a concessão de liminar para que sejam revogadas todas as medidas cautelares impostas ao paciente em extensão à decisão do Acórdão 1424634, 07114315220228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento 26/5/2022, com fundamento no dispositivo 580 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da ordem em liminar concedida, tornando-a definitiva. Liminar indeferida (ID 51871092 – p. 2) Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 51878952). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo indeferimento da inicial diante da litispendência entre este habeas corpus e aquele impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça (ID 51886597). É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, e dou os motivos para tanto. A revogação das medidas cautelares diversas da prisão, que é o pedido do impetrante, já foi analisada e indeferida em sede outro habeas corpus (no 07218189220238070000), o qual foi julgado à unanimidade por esta 3a Turma Criminal, gerando o acórdão no 1723323 ementado nos seguintes moldes (ID 53285394 – p. 81): HABEAS CORPUS. VENDA DE RIFAS. PRÁTICA DE JOGOS DE AZAR E LAVAGEM DE DINHEIRO. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E PROIBIÇÃO DE ACESSO A REDES SOCIAIS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente que teve a prisão preventiva substituída por diversas medidas cautelares recentemente (09/03/2023), quais sejam: 1) uso obrigatório de tornozeleira eletrônica no distrito da culpa, devendo ser observado o confinamento social e ficar o paciente em recolhimento domiciliar no período noturno; 2) obrigação de manter rigorosamente atualizado seu endereço, comunicando prontamente ao juízo toda e qualquer alteração de domicílio; 3) proibição de deixar o seu local/cidade de domicílio, sem prévia e expressa autorização do juízo processante, exceto para atender aos chamados judiciais; 4) obrigação de atender e comparecer a todos os chamados judiciais do processo; 5) proibição de manter qualquer contato, por qualquer meio com os envolvidos na Operação Huracán; 6) Proibição de acessar e movimentar qualquer rede social, YouTube, postar vídeos, fotos ou fazer qualquer promoção ou chamamento de ação de venda. 2. Verificada a gravidade da conduta e a suficiência das medidas, especialmente porque houve limitação de acesso a redes sociais sem afastar do paciente a possibilidade de trabalhar e promover a manutenção das necessidades de sua família, devem ser mantidas as cautelares que tem apresentado resultado positivo, menos gravoso que a prisão preventiva anteriormente decretada. 3. O uso da tornozeleira, que não ultrapassa o prazo de 180 (cento e oitenta dias) sem reanálise, conforme Resolução 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser mantido, especialmente quando se observa que tem surtido o efeito esperado para garantia da ordem pública. 4.Ordem denegada. (Acórdão 1723323, 07218189220238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra o referido acórdão o impetrante interpôs recurso ordinário, com pedido liminar (ID 53285394 – p. 107), em que a Ministra Maria Thereza de Assis Moura já proferiu decisão indeferindo o pedido liminar nos seguintes moldes: Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, o acórdão impugnado consignou que "a submissão do investigado às medidas cautelares que lhe foram impostas, ao menos por ora, ainda se faz necessária para a garantia da ordem pública e a garantia da ordem econômica, uma vez que os delitos a ele imputados - a suposta realização não autorizada de sorteios de veículos e suposta lavagem de vultosas quantias financeiras decorrentes desses sorteios, por meio de empresas de fachada - são de considerável gravidade, sendo as medidas cautelares deferidas as mais adequadas e eficazes para evitar suposta reiteração delitiva". (fls. 83-84) Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.” Pois bem, quando se observa o pedido e causa de pedir no Recurso Ordinário e no presente Habeas Corpus nota-se evidente similitude, o que converge para a notória litispendência. No recurso ordinário (ID53285394 - p. 113) o pedido é: “Ante o exposto, requer seja dado recebimento e provimento ao presente recurso interposto para fim de ser concedida a ordem de habeas corpus impetrada, liminarmente, permitindo-se que o Recorrente tenha as medidas cautelares impostas revogadas, expedindo-se a determinação de revogação das medidas cautelares, por ser medida de inteira justiça.” Já no presente Habeas Corpus (ID 51580793 – p. 26), o pedido é: À vista do exposto, requer a Vossa Excelência, a concessão de ordem em caráter liminar para sejam revogadas as medidas cautelares em benefício de GERCIL BALBINO DE ALMEIDA NETO, com imediata expedição de ordem de revogação das medidas cautelares em seu favor.” Conforme se observa, ainda que por contornos diferentes, o pedido é exatamente o mesmo, sendo a causa de pedir para ambos os casos a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, o que realmente conflui para uma litispendência. Portanto, o que se nota é que o impetrante está utilizando de duas vias distintas para busca do mesmo fim, o que é conduta temerária e potencialmente danosa, pois pode ocasionar decisões conflitantes. Assim, uma vez que a matéria já está sendo questionada em sede de Recurso Ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, resta completamente esvaziada a possibilidade de continuação do presente habeas corpus, sendo o seu indeferimento medida imperativa. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2023 15:30:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator